Tribunal: TJDFT
Processo: 0714783-21.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. COISA JULGADA. OCORRENTE. PEDIDO DE REVISÃO DA PARTILHA JÁ ANALISADO EM OUTROS AUTOS. NOVA AÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A coisa julgada ocorre quando a decisão de mérito não comporta mais discussão ou modificação, por esgotamento das vias recursais, conforme art. 502 do Código de Processo Civil.
2. No caso dos autos, resta clara a ocorrência de coisa julgada, pois foi analisado o pedido de “revisão” da partilha, com base na decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça e entendeu-se que não havia bens a partilhar. A nomenclatura de sobrepartilha ou revisão da partilha não altera o fato de que o pedido de partilha dos bens anteriores à escritura pública de união estável já foi analisado.
3. Correta a sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.